Tribunal: TJES
Processo: 0026818-16.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026818-16.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO E O DANO. A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU PROVA APTA A ROMPER O NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. 2. O artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado. 3. Considerando que a apelante é concessionária de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do art. 37, §6º da CF. 4. As alegações de que haveria necessidade de procedimento administrativo prévio e presunção de legitimidade nos atos praticados pela concessionária não prosperam diante da garantia constitucional do acesso à justiça e da previsão de responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Tratam os autos de apelação cível interposta pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que em sede de ação regressiva ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, julgou procedente o pleito autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 4.704,00 (quatro mil e setecentos reais) a título de danos materiais, em razão de sinistro que a seguradora teve que indenizar, ocasionado por oscilação no sistema elétrico, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que: i) não há registro de oscilação no fornecimento de energia elétrica; ii) a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço público não afasta o ônus da parte autora de provar ocorrência do dano; iii) a investigação administrativa realizada pela apelante possui presunção de legitimidade; e iv) a prova produzida pela apelada é unilateral, e foi realizada sem observar o procedimento necessário para tanto.

Pois bem. Verifica-se dos autos que a autora, ora Apelada, apresentou prova de que, após ocorrência de sinistro, com realização da devida inspeção do condomínio segurado, procedeu ao pagamento de indenização no importe de R$ 4.704,00 (quatro mil, setecentos e quatro reais).

Tais fatos estão devidamente comprovados pelos seguintes documentos:

(i) aviso de sinistro (fl. 33), informando a queima da central de interfones em razão de descarga elétrica próxima ao condomínio;

(ii) apólice do seguro (fl. 32), demonstrando a relação contratual entre a seguradora e o condomínio segurado;

(iii) laudo técnico (fl. 33), reforçando que o defeito no equipamento foi causado por sobrecarga elétrica;

(iv) comprovante de pagamento (fl. 36) da quantia de R$ 4.704,00 (quatro mil, setecentos e quatro reais) em favor do condomínio segurado;

(v) notificação extrajudicial (fl. 36) da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, pugnando pelo ressarcimento do valor pago pela seguradora.

Como se depreende, da simples leitura da documentação mencionada fica evidente que a Apelada demonstrou de maneira suficiente a ocorrência do dano, bem como sua causa, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Neste ponto, destaco que o artigo 786 do Código Civil preceitua acerca do direito de regresso do segurador, que se sub-roga, nos limites dos valores despendidos, nos direitos e ações que couberem ao segurado em face do causador do dano.

Por conseguinte, uma vez que a empresa seguradora indenizou danos materiais sofridos pelo condomínio, possui direito de regresso em face da causadora do referido dano, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, por ter este sido ocasionado por oscilação na rede elétrica.

Ora, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a chamada responsabilidade objetiva, que prescinde da demonstração de culpa, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Foi nesse contexto que o julgador de origem, ao analisar o conjunto probatório apresentado pelas partes, entendeu pela responsabilidade civil da ora Apelante, que não apresentou provas aptas a afastá-la no caso concreto.

Isso porque, como ressaltado, a parte autora demonstrou de forma suficiente o nexo de causalidade entre esse evento danoso e o dano sofrido pelo condomínio, qual seja, a queima da central de interfones.

Soma-se a isso o fato de que a parte recorrente, em que pese a inversão do ônus da prova, não logrou êxito em demonstrar que os danos observados não são de sua responsabilidade, sobretudo quando se trata de risco intrínseco a sua atividade empresarial.

Chamo atenção ainda para a circunstância de a Apelante ter dispensado a produção de outras provas na espécie, quando instada a manifestar-se quanto à dilação probatória.

Assim, ao não apresentar provas suficientes para afastar os convincentes documentos acostados pela autora/Apelada, e tendo concordado com o julgamento do feito sem a realização de perícia, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A não se desincumbiu do seu ônus probatório, o que releva a adequação da conclusão sentencial.

Com efeito, reitero que o exame dos documentos apresentados na exordial, em especial os laudos técnicos produzidos, demonstram de forma suficiente a existência de nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo condomínio e a oscilação no fornecimento de energia elétrica.

Nesse sentido, em homenagem ao princípio da livre apreciação da prova, tenho por inviável atender a pretensão recursal, de modo que resta acertada a conclusão que atribuiu responsabilidade civil a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, com consequente obrigação de ressarcir a seguradora Apelada.

Ademais, a alegação de que haveria presunção de legitimidade nos atos praticados pela Apelante, por tratar-se de empresa fornecedora de energia elétrica, à luz do disposto nas resoluções normativas da ANEEL, igualmente não merece prosperar.

Isso em especial porque a garantia constitucional do acesso à justiça, bem como a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, não podem ser afastadas por disposições normativas infralegais.

Ora, a despeito da legitimidade do ato administrativo praticado pela concessionária de serviço público, inexiste prova nos autos suficiente para afastar a comprovação de que ocorreu oscilação elétrica no condomínio segurado.

Neste ponto, reputo relevante destacar o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar casos extremamente similares:

[...] 1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190004321, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

[...] I. Ao efetuar o pagamento da indenização em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se, podendo buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado, a teor dos arts. 349 e 786 do Código Civil, em consonância com a Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal. II. Sendo a apelante pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público (concessionária de energia elétrica) possui responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal. III. Havendo relação de consumo entre segurado e concessionária, ora apelante, incide o Diploma Consumerista. IV. A seguradora lastreou o feito com prova documental hábil a evidenciar o fato constitutivo do direito relativamente a dois dos três segurados indicados na exordial (art. 373, I, CPC), ao passo que a concessionária de energia não logrou romper o nexo de causalidade entre o ato ilícito e os sinistros [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190084855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

[...] 1. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 2. No caso em apreço, restou demonstrado nos autos o nexo de causalidade entre os danos alegados e os atos praticados pela apelante conforme laudo pericial de fl. 316/356 elaborado perito do juízo, o que é suficiente para evidenciar a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, cujos custos foram adimplidos pela seguradora recorrida. 3. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. [...] 4. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170229397, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Como se depreende, a matéria em análise se mostra pacificada nesta Corte, não havendo que se falar em necessidade de procedimento administrativo prévio para obtenção de ressarcimento, uma vez que prevalece em favor da parte autora o direito constitucional de ação.

Portanto, considerando que a apelada se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando documentos suficientes para embasar sua pretensão, entendo que deve ser mantido o sentido decisório adotado pelo julgador sentenciante.

Por derradeiro, impõe-se a adequação de ofício do índice adotado para fins de cálculo dos juros de mora, consectário legal da condenação, devendo ser observada a taxa Selic(art. 406, CC), que incidirá sobre o montante de forma exclusiva a partir da citação, por englobar os juros moratórios e a correção monetária.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, mas NEGO-LHE provimento. De ofício, determino que os juros de mora sejam calculados conforme a taxa Selic, destacando que, a partir da citação, tal encargo incidirá de forma exclusiva sobre o valor da condenação, já que por engloba os juros moratórios e a correção monetária.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento), restando finalmente fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR